Tribunal: TJMT
Processo: 1009135-65.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009135-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Comercial, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), K.W.A. ALIMENTOS COM.IMP.EXP. E REPRESENTACAO LTDA - ME - CNPJ: 04.066.952/0001-69 (AGRAVADO), KEILA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 699.913.751-04 (AGRAVADO), WEUDES DOS SANTOS - CPF: 965.729.651-04 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PESQUISA E INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS DEVEDORES PELO SISTEMA CNIB – PROVIMENTO Nº 39 DO CNJ – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS – INTERESSE DA JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A inscrição dos devedores no CNIB, em que pese ser medida drástica, a adotar-se apenas após a conclusão das diligências usualmente utilizadas para localização de bens, deve ser deferida quando realizadas diversas pesquisas em variados sistemas sem resultado satisfatório.

Uma das regras basilares do processo de execução é que ele se desenvolve em prol do interesse do credor, para satisfação de seu direito, já antes declarado por título exigível judicial ou extrajudicial (Inteligência do artigo 797 do CPC).

Constitui interesse da Justiça a desobstrução de eventuais óbices ao processamento das demandas judiciais, para que seja viabilizada a prestação jurisdicional. Sem a existência de bens dos devedores, a execução não vingará, consequentemente, o Poder Judiciário estará impedido de realizar a sua prestação jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação de Execuço de Título Extrajudicial n.º 0008368.22.2008.8.11.0006, ajuizada em face de
K.W.A. ALIMENTOS COM. IMP. EXP. E REPRESENTACAO LTDA - ME e OUTROS
, indeferiu o pedido de busca nos sistemas CNIB a fim de obter a localização de bens da parte agravada.

Em suas razões, o recorrente alega que, esgotadas as diligências destinadas à localização de bens penhoráveis dos executados, postulou a decretação da indisponibilidade de bens por meio do CNIB.

Sustenta o preenchimento dos requisitos legais para tanto, invocando o poder geral de cautela do juízo (art. 139, IV, CPC) e precedentes do STJ e deste Tribunal.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para determinar a inclusão dos nomes dos agravados no referido sistema, por entender presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora.

No mérito, pugna pela confirmação da liminar.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Liminar indeferida no Id. 277706877.

Contrarrazões ao id. 284839355, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A decisão deve ser reformada.

O processo em primeiro grau trata-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial proposta pelo ora agravante em face do recorrido objetivando o recebimento de Cédula de Crédito Comercial nº 21/00602-4, cujo crédito estaria atualizado ao valor de R$ 519.100,82 (quinhentos e dezenove mil e cem reais e oitenta e dois centavos).

Com o intuito de satisfação do débito exequendo e considerando que a tentativa de pesquisa e penhora de bens por via dos sistemas disponibilizados por este Tribunal de Justiça restou negativa, a parte agravante requereu a indisponibilidade de bens em nome dos executados por meio do sistema CNIB (Centro Nacional de Indisponibilidade de Bens), com a finalidade de garantir a execução.

Todavia, o Magistrado de piso indeferiu o pedido por entender que não é possível a utilização do sistema CNIB para a realização de pesquisa de patrimônio.

Pois bem.

O Provimento n.º 39, de 25/04/2014, do Conselho Nacional de Justiça,
“Dispõe sobre a instituição e funcionamento da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, destinada a recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados”
, que prevê nos arts. 1º e 2º:

“Art. 1º. Fica instituída a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB que funcionará no Portal publicado sob o domínio http://www.indisponibilidade.org.br,desenvolvido, mantido e operado pela Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (ARISP), com a cooperação do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), e funcionará sob o acompanhamento e a fiscalização da Corregedoria Nacional da Justiça, das Corregedorias Gerais da Justiça e das Corregedorias Permanentes, nos âmbitos de suas respectivas competências.

Art. 2º. A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada”.

Assim, o referido provimento se destina a
“recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados”
, e tem por finalidade
“a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada”.

Como se vê, a medida em questão atinge patrimônio imobiliário indistinto, o que, no presente caso, se mostra possível, tendo em vista que todas as demais diligências para localização de bens e ativos financeiros restaram infrutíferas, justificando a possibilidade de utilização da ferramenta acima referida – observação aos princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional.

Uma das regras basilares do processo de execução é que ele se desenvolve em prol do interesse do credor, para satisfação de seu direito, já antes declarado por título exigível judicial ou extrajudicial. É o que se depreende do art. 797 do CPC.

Por outro lado, constitui interesse da Justiça a desobstrução de eventuais óbices ao processamento das demandas judiciais, para que seja viabilizada a prestação jurisdicional.

No caso, sem a existência de bens do devedor, a execução não vingará. Consequentemente, o Poder Judiciário estará impedido de realizar a sua prestação jurisdicional.

A inscrição dos devedores no CNIB, em que pese ser medida drástica, a adotar-se apenas após a conclusão das diligências usualmente utilizadas para localização de bens, no caso dos autos, como está referido no relatório acima, diversas pesquisas em variados sistemas já foram realizadas, sem, no entanto, obterem resultado satisfatório.

A respeito da possibilidade de inscrição do devedor na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), vejam-se os seguintes precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. UTILIZAÇÃO DO CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS CNIB. PROVIMENTO N. 39/2014 DO CNJ. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento Nº 70080670318, Décima Quinta Câmara Cível, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 20/03/2019)

“Cumprimento provisório de sentença que condenou os réus ao pagamento de indenização em ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis de contrato de subarrendamento de unidade agroindustrial. Decisão pelo indeferimento de inscrição dos devedores na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e de expedição de ofício à Receita Federal. Agravo de instrumento da credora. O cumprimento de sentença tem como objetivo a satisfação do credor. No caso concreto, a tentativa de localização de bens pelos meios tradicionalmente utilizados (pesquisas Bacenjud e Renajud e ARISP) não obteve o resultado almejado. Os devedores, ademais, deixaram de indicar bens à execução, omissão esta que pode ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774, V, do CPC). Possibilidade de utilização, nessa situação excepcional, de medidas mais gravosas ao executado, como as pleiteadas pelo credor. Reforma da decisão agravada. Agravo de instrumento provido.” (TJ-SP, AI 2014867-03.2019.826.0000, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Relator: Cesar Ciampolini, Julgado em 01/04/2019).

Assim, tendo em vista que, no caso concreto, como dito, já foram realizadas diversas pesquisas infrutíferas, as medidas excepcionais, pelos motivos declinados na minuta recursal, podem ser deferidas, como efetivamente agora as defiro.

Portanto, de rigor a reforma da decisão agravada para que seja acionado o CNIB, como requerido pela parte agravante, mediante o recolhimento das custas correspondentes, se for o caso.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar a realização de consulta e indisponibilidade de bens do devedor, ora agravado, junto ao CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025